Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-92.2024.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000841-92.2024.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLENTINO FRANCISCO BORGES - CPF: 013.171.071-01 (EMBARGANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (EMBARGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), MANUELA FERREIRA - CPF: 064.955.619-46 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVEIRA - CPF: 476.884.596-72 (ADVOGADO), SAMUEL EVANGELISTA GOMES - CPF: 576.894.156-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE CRÉDITO - CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000841-92.2024.8.11.0021

EMBARGANTE: OLENTINO FRANCISCO BORGES

EMBARGADA:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OLENTINO FRANCISCO BORGES,
em face de acórdão desta Câmara (id. 283014368), que por unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sucumbência recíproca e consequente rateio, conforme fixado na sentença.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que “
a r. sentença é omissa em seu dispositivo final, no que diz respeito à “devolução das parcelas pagas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, por ocasião da contemplação, no chamado “sorteio de cota excluída”, conforme pedido efetuado na inicial no item F3.3”,
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados (Id. 283128871).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 285221390)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
OLENTINO FRANCISCO BORGES,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE CRÉDITO - CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO - RESP Nº. 1.119.300-RS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS.

Considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem exposto na sentença, contudo, necessária a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, a fim de remunerar de forma digna o trabalho dos advogados, mantendo o rateio conforme disposto na sentença”.

Para tanto, o embargante defende a
existência de vícios no julgado, sob o argumento de que
a r. sentença é omissa em seu dispositivo final, no que diz respeito à devolução das parcelas pagas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, por ocasião da contemplação, no chamado “sorteio de cota excluída”, conforme pedido efetuado na inicial no item F3.3, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Em que pese os argumentos do embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão posta em juízo, a qual transcrevo parte que interessa:

“Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador do apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos.

Conforme relatado, consta dos autos que o autor/apelante aderiu ao contrato de adesão para aquisição de um bem em 90 parcelas, grupo/cota 009797/0710-00, de modo que efetuou o pagamento de 21 parcelas e atrasou algumas, motivo pelo qual foi excluído e substituído do grupo de consórcio, por isso, requer a restituição de todas as parcelas pagas. Nos termos dos artigos 22, parágrafos 2º, 30 e 31, da Lei nº 11.795/08, expõe que a devolução dos valores será liquidada após o decurso do prazo de 60 dias da data do encerramento do grupo.

Sobre a questão, vale ressaltar que não se desconhece o entendimento que se encontra pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se deve aguardar o encerramento do grupo para devolução das importâncias pagas por consorciado desistente ou excluído por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.119.300-RS,

(...)

Desta forma, o apelante desistente possui direito a restituição dos valores pagos, porém deve aguardar o encerramento do grupo, e não por ocasião do sorteio das cotas excluídas, como pretende o apelante” (Id. 283014368).

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025